Tribunal: TJMT
Processo: 0009017-18.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009017-18.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS RIBEIRO CAMPOS - CPF: 622.399.451-68 (APELANTE), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), DANIELLE AUGUSTA AMORIM PEREIRA LEITE - CPF: 730.630.291-49 (ADVOGADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), CELIO ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 024.006.891-21 (APELADO), CELIO ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 024.006.891-21 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELADO), ANTONIO MARCOS RIBEIRO CAMPOS - CPF: 622.399.451-68 (APELADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), CELIO ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 024.006.891-21 (APELANTE), CELIO ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 024.006.891-21 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009017-18.2016.8.11.0002

APELANTE: CELIO ANTONIO DO PRADO JUNIOR

APELADO: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME, ANTONIO MARCOS RIBEIRO CAMPOS

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE

NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO
–
OPOSIÇÃO DOS PRIMEIROS
ACLARATÓRIOS POR AMBAS AS PARTES –
ANÁLISE DE
APENAS UM DELES

–
NECESSIDADE DE
INCLUSÃO
DO OUTRO
EM PAUTA PARA JULGAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Se
ambas as partes
opuseram os primeiros
Embargos de Declaração e apenas um deles
foi analisado, é necessária a inclusão do outro em pauta de julgamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009017-18.2016.8.11.0002

APELANTE: CELIO ANTONIO DO PRADO JUNIOR

APELADO: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME, ANTONIO MARCOS RIBEIRO CAMPOS

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Segundos
Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento
aos primeiros
.

O embargante alega que
ambas as partes
ingressaram com
Aclaratórios
e que, no entanto, só um
foi apreciado.

P
ugna pelo julgamento do ED não analisado (Id
n. 201038153
), para que seja sanada a omissão arguida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009017-18.2016.8.11.0002

APELANTE: CELIO ANTONIO DO PRADO JUNIOR

APELADO: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME, ANTONIO MARCOS RIBEIRO CAMPOS

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O embargante alega que
ambas as partes in
gressaram com
Embargos de Declaração
e que
,
no entanto, apenas um foi apreciado.

De fato, não foram analisados os que ele opôs. (
I
D
201038153
).

P
elo exposto,
dou provimento
aos
presentes
Aclaratórios
para determinar a inclusão do mencionado ED. (
I
D

201038153
) em pauta de julgamento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024